Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723031-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARMANDO NUNES MELO AGRAVADO: FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOAO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTONIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM, LUCIANE NUNES DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO NUNES MELO tendo por objeto a r. decisão (ID 127866406 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0704386-15.2018.8.07.0007. Na r. decisão, o ilustre Juízo a quo deferiu pedido de AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA. (ID 125831608 - Pág. 1) de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar bens do agravante passíveis de penhora para pagamento do débito atualizado de R$7.867,38 (sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos). Inconformado, ARMANDO recorre requerendo o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão e desconstituída a pesquisa a fim de evitar bis in idem, tendo em vista a existência de mesma demanda nos autos do ExTiEx 0008454-06.2005.8.07.0007 em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos termos do art. 337, VI, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA é terceira interessa, sendo certo que ainda não foi intimada neste agravo, muito embora o julgamento de mérito possa interferir na sua esfera jurídica. Isso posto, para se evitar eventual alegação futura de nulidade, intime-se a terceira interessada, AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator